Tribunal: TJMT
Processo: 1025696-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025696-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LUCIANO DE ARRUDA VARGAS - CPF: 918.931.511-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RAI – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMOVEL – RECONHECID O BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE COMPROVADA – BEM DE FAMILIA – RESIDÊIA QUE ABRIGA A MÃE E O IRMÃO DO DEVEDOR – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DE OUTROS BENS OU DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL PENHORADO – LIBERAÇÃO DO ÔNUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O processo de execução deve assegurar os direitos básicos outorgados pela lei, entre eles, o direito à moradia e à vida digna, sem que o processo deixe o devedor vulnerável e sem direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, pois o bem de família, em regra, é direito indisponível e insuscetível de renúncia.

2 – No caso concreto, está comprovado que a Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, localizada na Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599, é bem imóvel impenhorável porque nele abriga o núcleo familiar dos devedores, principalmente a mãe e o irmão do Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIANO DE ARRUDA VARGAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1041741-33.2019.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação à penhora efetivada nos autos, pela qual o executado, ora agravante, sustenta a impenhorabilidade, uma vez que o bem é de família.

Em resumo, alega que restou caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o bem constrito é o único de sua propriedade, se trata da residência familiar do agravante, havendo a proteção ao bem de família, embasado no direito social à moradia (artigo 6o da CF), constituindo materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana.

Aduz o risco de demora pela averbação e possível colocação do bem em hasta pública.

Defende que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado, bem como não se trata de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.

Pede pela concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo para fins de que anule a penhora sobre a Cota parte do Imóvel - Área "A" - com 640,45 m
2
, desdobrada de área maior, denominada Lote 7, da quadra 03 do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, matricula no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT, declarando a sua impenhorabilidade.

Contraminuta da parte agravada (ID 71717961).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA – ME, JULIANO DE ARRUDA VARGAS, ANA PAULA FERRAZ DE MORAES e LUCIANO DE ARRUDA VARGAS, alegando que, através da Cédula de Crédito Bancário no 492.100.765, emitida em 05/03/2015, o Exequente liberou para a primeira Executada o valor de R$ 172.346,49 (cento e setenta e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Como forma de pagamento, restou pactuado que a parte Executada pagaria ao Exequente 92 (noventa e duas) prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela vencível em 15/01/2015 e a última em 15/01/2023.

Ocorre que a obrigação não foi cumprida pelos Executados.

Com o inadimplemento e amparado pelos artigos citados abaixo, bem como pela Cláusula de Vencimento Antecipado, o Exequente tornou-se credor da parte Executada na quantia de R$ 357.080,03 (trezentos e cinquenta e sete mil oitenta reais e três centavos), incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de crédito.

Frustradas as tentativas de receber o crédito, alternativa não restou ao Exequente senão o ajuizamento desta para recebimento dos valores que lhe são devidos.

Citada a parte Executada, JULIANO DE ARRUDA VARGAS apresentou Embargos à Execução de no 1031493-71.2020.8.11.0041, que foi recebido sem efeito suspensivo; bem como ANA PAULA FERRAZ DE MORAES e LUCIANO DE ARRUDA VARGAS opuseram Embargos à Execução de no 1031498-93.2020.8.11.0041, sendo que estes não foram recebidos no efeito suspensivo.

Os Embargos à Execução de no 1031493-71.2020.8.11.0041, opostos por JULIANO DE ARRUDA VARGAS, foram rejeitados liminarmente e julgados extintos, em face de sua intempestividade, nos termos do artigo 918, inciso I, do CPC. Trânsito em julgado em 26/10/2020.

Já os Embargos à Execução de no 1031498-93.2020.8.11.0041, opostos por ANA PAULA FERRAZ DE MORAES e LUCIANO DE ARRUDA VARGAS, não foram acolhidos, com fulcro no que dispõe o artigo 487, inciso I, c/c 920, inciso II, primeira parte, do NCPC, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. Trânsito em julgado em 27/10/2020.

O Exequente indicou à penhora o bem de propriedade dos executados, qual seja, Cota parte do Imóvel - Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior, denominada Lote 7, da quadra 03 do Loteamento "Jardim das Américas" – II Etapa, matricula no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT, de propriedade dos executados JULIANO DE ARRUDA VARGAS e LUCIANO DE ARRUDA VARGAS.

O Magistrado determinou que se tome por termo a penhora do bem indicado pelo credor, devendo a parte executada ser intimada da penhora e do encargos de depositário fiel, através de seus advogados constituídos nos autos e processos associados, quais devem ser cadastrados no presente.

Após, proceda-se avaliação do bem e nomeio o Sr. João Belizario da Silva, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser depositado pelo autor, no prazo legal.

Efetivada a penhora, os Executados JULIANO DE ARRUDA VARGAS e LUCIANO DE ARRUDA VARGAS apresentaram IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS alegando a impenhorabilidade do bem de família, pois receberam de seus pais esta doação no ano de 2002, sendo este o único bem que dispõe de moradia e residência, e frisou que a Genitora e uma irmã que também é proprietária fazem moradia no local.

Sustentam, ainda, que a dívida em comento infere-se na presente demanda que os executados são avalistas da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 492.100.765, ou seja, não se trata de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.

Requereram o recebimento da presente impugnação com a imediata desconstituição da penhora.

O Magistrado a quo determinou que a parte executada apresente nos autos, no prazo legal, as certidões negativas de todos os Cartórios de Registros de Imóveis da Capital, para aquilatar tratar-se de único bem, contudo, decorreu o prazo de intimação e os executados não apresentaram as certidões negativas de todos os Cartórios de Registros de Imóveis da Capital, conforme certificado no ID 43279065 - origem.

Ao analisar a Impugnação, o Juízo a quo entendeu que a parte executada não trouxe elementos suficientes para comprovar a impenhorabilidade do imóvel, razão pela qual rejeitou suas alegações, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na Lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Cuiabá, acostados no ID 68852493; 68852494; 68852496 e 68852500 demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora (Área "A" - com 640,45 m
2
, desdobrada de área maior, denominada Lote 7, da quadra 03 do Loteamento "Jardim das Américas" -II Etapa, matricula no. 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI 8.009/1990. HIPÓTESE EM QUE A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDA, NECESSARIAMENTE, A REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, NESTA SEARA RECURSAL ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tendo a egrégia Corte local fundamentado o afastamento da impenhorabilidade na ausência de demonstração de que o imóvel penhorado servia de residência à família do ora agravante, a pretendida reforma demanda que tal premissa seja quebrada, o que não se apresenta viável sem a indispensável revisão fático-probatória, providência vedada, em princípio, nesta seara recursal. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1257165/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que, mesmo instado a fazê-lo, quedou-se inerte.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO No 1025696-43.2020.8.11.0041

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Luciano de Arruda Vargas
interpôs o Recurso Instrumental em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
rejeitou a

impugnação à penhora
efetivada na Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1041741-33.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
Banco Do Brasil S.A.

O ilustre Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, manteve a decisão recorrida, pois concluiu que não há provas de que esse bem seja utilizado como moradia do Agravante.

Sem embargo ao entendimento do ilustre Colega, pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Exsurge da ação originária – Ação de Execução no. 1041741-33.2019.8.11.0041 – que, em 05/03/2015, a
Locadora de Máquinas Mato Grosso Ltda
. emitiu a Cédula de Crédito Bancário no 492.100.765 no valor de R$ 172.346,49 (cento e setenta e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), cuja transação trata-se da renegociação de 05 (cinco) operações vencidas concernentes à cheque especial e capital de giro.

A devedora obrigou-se ao pagamento de 92 (noventa e duas) prestações mensais no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais),a primeira vencida em 15/01/2015 e a última prevista para 15/01/2023.

Assinaram como avalistas o Agravante, sua companheira
Ana Paula Ferraz de Moraes
e seu irmão
Juliano de Arruda Vargas.
No instrumento o Agravante e sua esposa informaram endereço para contato a sede da
Locadora de Máquinas Mato Grosso Ltda
.:
Rua Tamoios, Quadra 15, Lote 28, Parque Ohara, Cuiabá/MT
.

Por sua vez, o avalista
Juliano de Arruda Vargas
indicou como endereço para correspondência a
Rua La Paz, no 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT
.

De acordo com a inicial, a devedora principal não pagou sequer a 1a prestação, razão porque pugnou pela execução do título na quantia atualizada de R$ 357.080,03 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitenta reais e três centavos).

Foram feitas inúmeras tentativas de citação dos devedores. O Oficial de Justiça diligenciou no local da sede da devedora principal, qual seja: (i)
Rua Tamoios, Quadra 15, Lote 28, Parque Ohara, Cuiabá/MT,
bem como na (ii)
Rua das Araras, 10, Quadra 18, Parque Ohara, Cuiabá/MT, CEP: 78080-460
, e na (iii)
Rua Corsino do Amarante, 498, Apto 1302, Quilombo, Cuiabá/MT, CEP: 78043 -435
.

Em 14/02/2020, a Avalista
Ana Paula Ferraz de Moraes
foi encontrada na
Rua Corsino do Amarante, 498, Apto 1302, Quilombo, Cuiabá/MT, CEP: 78043 -435.

Colhe-se da Certidão do Oficial de Justiça que, no dia em que citou
Ana Paula
, esta lhe informou que a
Locadora de Maquinas Mato Grosso Ltda – ME
está sediada em outro local, que
Juliano
e
Luciano
(Agravante) nunca moraram consigo, e que estava separada do Agravante há 05 anos.

A avalista
Ana Paula
repassou o número do celular do Agravante e de
Juliano
. Mantido contato telefônico com
Juliano
, este foi encontrado no estacionamento do Supermercado Big Lar da Av. Miguel Sutil, Bairro Duque de Caxias, oportunidade em que o Oficial de Justiça citou a
Locadora de Maquinas Mato Grosso Ltda - ME
, na sua pessoa como representante legal.

Ainda na mesma diligência, o Oficial de Justiça foi informado que o Agravante residia em Juara/MT há 03 anos; porém, desconhecia o endereço exato.

Em nova tentativa de citação do Agravante, o Banco Agravado indicou o seguinte endereço:
Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060 -599
. O Oficial de Justiça certificou que não o encontrou e que ali reside a sua genitora Sra.
Maria Mazarello M.de A. Moraes
, a qual não soube informar o seu paradeiro.

Diante das tentativas frustradas de localização de um dos Avalistas, o Agravado pugnou pela penhora da cota parte do Imóvel - Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, matriculado no no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT, de propriedade do Agravante e seu irmão
Juliano
.

Observa-se da matrícula no 42.089 que, em 19/07/2002,
Gileno Vargas
e
Maria Mazarello Maia de Arruda
doaram o imóvel para o Agravante e seus irmãos
Juliano
e
Cristiani de Arruda Vargas Salvador
.

Efetivada a penhora da cota parte, os irmãos
Luciano
e
Juliano
apresentaram a impugnação, sustentando a impenhorabilidade da cota parte do imóvel por se tratar de bem de família.

Além disso,
Juliano
opôs os Embargos à Execução no 1031493-71.2020.8.11.0041, os quais foram rejeitados liminarmente, face à intempestividade, nos termos do artigo 918, inciso I, do CPC. O prazo para eventual recurso se deu em 26/10/2020.

O Agravante e sua ex-companheira
Ana Paula
também opuseram os Embargos à Execução de no 1031498-93.2020.8.11.0041, cujos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c 920, inciso II, primeira parte, do CPC, permanecendo inalterado o contrato exequendo. O ato sentencial transitou em julgado em 27/10/2020.

Sobre a impugnação à penhora, o Agravante e seu irmão colacionaram a Certidão do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, na qual consta que se trata de imóvel com 640,45 m2, desdobrado de área maior, denominada Lote 7, da quadra 03 do Loteamento "Jardim das Américas", onde foi edificada uma casa residencial. Referido instrumento ratifica que, em 19/07/2002, o imóvel foi doado aos devedores por seus pais.

Importante anotar que o imóvel penhorado está localizado na
Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599
.
Isto é, no mesmo endereço de correspondência informado no contrato objeto da Ação de Execução.

Como prova de que o Agravante reside no imóvel juntamente com sua mãe
Maria Mazarello M.de A. Moraes
e o irmão
Juliano
, trouxe o comprovante de pagamento da fatura de água vencida em 29/06/2020.

Pela Juíza da causa foi determinada a apresentação de certidões negativas de todos os Cartórios de Registro de Imóveis da Capital, a fim de aquilatar se, realmente, trata-se de único bem.

Embora intimados por meio do DJE publicado em 28/10/2020, os irmãos Vargas quedaram-se silente, o que deu causa à prolação da decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora.

Nas razões do Agravo, consta que a dívida renegociada na Cédula de Crédito Bancário no 492.100.765 não diz respeito ao imóvel penhorado, o que reforça a arguição de impenhorabilidade do bem de família.

Quanto ao decurso do prazo concedido para a apresentação de Certidão Negativa dos Cartórios da Capital, o Agravante afirmou que a decisão foi disponibilizada em 30/10/2020, e que solicitou as certidões; contudo, devido à pandemia do novo coronavírus, o prazo de entrega pelos Cartórios de Cuiabá foi superior a 10 (dez) dias, motivo pelo qual juntou a documentação com as razões do Instrumental.

Além disso, o Agravante apresentou a cópia da Declaração do Imposto de Renda ano-calendário 2019, donde se vê que o seu endereço residencial é
Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o recurso comporta provimento.

Com efeito, existem duas modalidades de bem de família previstas no ordenamento jurídico, sendo uma voluntária ou convencional e, a outra, legal ou obrigatória. A primeira ocorre por parte dos cônjuges, pela entidade familiar ou por terceiro, mediante escritura pública ou testamento. Já o segundo caso é instituído por meio legal.

O alvo da impugnação à penhora decorre do bem de família obrigatório, protegido pela Lei 8.009/1990, cujo art. 1o dispõe o seguinte:

“
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
”.

No caso autos, é de clareza solar que o Agravante possui como única residência o imóvel penhorado, na qual também residem o irmão
Juliano
e a mãe
Maria Mazarello M.de A. Moraes
.

Observa-se que tive o cuidado de relatar todos os passos do Oficial de Justiça para demonstrar que, embora o Agravante e seu irmão
Juliano
não tenham sido encontrados no local de residência, não possuem outro imóvel dos quais sejam donos, muito menos utilizam o imóvel penhorado como fonte de renda, como por exemplo, a locação.

Com a devida
venia
ao Relator, no meu modo de ver, está comprovado que a Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, localizada na Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599, é bem imóvel impenhorável porque nele abriga o núcleo familiar dos devedores, principalmente a mãe e o irmão do Agravante.

Registro que o STJ tem entendimento que coaduna este raciocínio, a exemplo do julgado abaixo:

EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR.

I - Conforme consignado no v. acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe pertence, pois, a casa de sua propriedade, objeto da penhora em questão, não comporta a moradia de toda a sua família.

II - O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007.

III -
No que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente entre eles
.

IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei no 8.009/90 é a proteção da família,
visando resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora
. Precedentes: REsp no 186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp no 450.812/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp no 377.901/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005.

V - Desse modo, tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade, conforme a melhor interpretação do que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90. VI - Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1095611 SP 2008/0231628-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090401 --> DJe 01/04/2009) (sem destaques no original).

Para a Corte Superior, o fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel. De acordo com o ministro Francisco Falcão, a propriedade pode até mesmo estar alugada a terceiros, desde que a renda sirva para cobrir o aluguel de outra ou para manter a família (
in

https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/2666511/decisoes-do-stj-garantem-aplicacao-ampla-a-impenhorabilidade-do-bem-de-familia
- acessado em 09/02/2021).

É certo que, apesar de a penhora de bem imóvel seja necessária para garantir o direito do credor em receber seu crédito, existem limites para tal ato, os quais existem para que o direito à moradia do devedor seja conservado.

Dito de outra maneira, o processo de execução deve assegurar os direitos básicos outorgados pela lei, entre eles, o direito à moradia e à vida digna, sem que o processo deixe o devedor vulnerável e sem direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, pois o bem de família, em regra, é direito indisponível e insuscetível de renúncia.

Feitas essas considerações, peço
vênia
para divergir do Relator.

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão combatida e liberar da penhora a cota parte do Imóvel - Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, matriculado no no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA - 1.a VOGAL

Egrégia Câmara:

Luciano de Arruda Vargas
interpôs o Recurso Instrumental em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
rejeitou a

impugnação à penhora
efetivada na Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1041741-33.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
Banco Do Brasil S.A.

O ilustre Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, manteve a decisão recorrida, pois concluiu que não há provas de que esse bem seja utilizado como moradia do Agravante.

Sem embargo ao entendimento do ilustre Colega, pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Exsurge da ação originária – Ação de Execução no. 1041741-33.2019.8.11.0041 – que, em 05/03/2015, a
Locadora de Máquinas Mato Grosso Ltda
. emitiu a Cédula de Crédito Bancário no 492.100.765 no valor de R$ 172.346,49 (cento e setenta e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), cuja transação trata-se da renegociação de 05 (cinco) operações vencidas concernentes à cheque especial e capital de giro.

A devedora obrigou-se ao pagamento de 92 (noventa e duas) prestações mensais no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais),a primeira vencida em 15/01/2015 e a última prevista para 15/01/2023.

Assinaram como avalistas o Agravante, sua companheira
Ana Paula Ferraz de Moraes
e seu irmão
Juliano de Arruda Vargas.
No instrumento o Agravante e sua esposa informaram endereço para contato a sede da
Locadora de Máquinas Mato Grosso Ltda
.:
Rua Tamoios, Quadra 15, Lote 28, Parque Ohara, Cuiabá/MT
.

Por sua vez, o avalista
Juliano de Arruda Vargas
indicou como endereço para correspondência a
Rua La Paz, no 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT
.

De acordo com a inicial, a devedora principal não pagou sequer a 1a prestação, razão porque pugnou pela execução do título na quantia atualizada de R$ 357.080,03 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitenta reais e três centavos).

Foram feitas inúmeras tentativas de citação dos devedores. O Oficial de Justiça diligenciou no local da sede da devedora principal, qual seja: (i)
Rua Tamoios, Quadra 15, Lote 28, Parque Ohara, Cuiabá/MT,
bem como na (ii)
Rua das Araras, 10, Quadra 18, Parque Ohara, Cuiabá/MT, CEP: 78080-460
, e na (iii)
Rua Corsino do Amarante, 498, Apto 1302, Quilombo, Cuiabá/MT, CEP: 78043 -435
.

Em 14/02/2020, a Avalista
Ana Paula Ferraz de Moraes
foi encontrada na
Rua Corsino do Amarante, 498, Apto 1302, Quilombo, Cuiabá/MT, CEP: 78043 -435.

Colhe-se da Certidão do Oficial de Justiça que, no dia em que citou
Ana Paula
, esta lhe informou que a
Locadora de Maquinas Mato Grosso Ltda – ME
está sediada em outro local, que
Juliano
e
Luciano
(Agravante) nunca moraram consigo, e que estava separada do Agravante há 05 anos.

A avalista
Ana Paula
repassou o número do celular do Agravante e de
Juliano
. Mantido contato telefônico com
Juliano
, este foi encontrado no estacionamento do Supermercado Big Lar da Av. Miguel Sutil, Bairro Duque de Caxias, oportunidade em que o Oficial de Justiça citou a
Locadora de Maquinas Mato Grosso Ltda - ME
, na sua pessoa como representante legal.

Ainda na mesma diligência, o Oficial de Justiça foi informado que o Agravante residia em Juara/MT há 03 anos; porém, desconhecia o endereço exato.

Em nova tentativa de citação do Agravante, o Banco Agravado indicou o seguinte endereço:
Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060 -599
. O Oficial de Justiça certificou que não o encontrou e que ali reside a sua genitora Sra.
Maria Mazarello M.de A. Moraes
, a qual não soube informar o seu paradeiro.

Diante das tentativas frustradas de localização de um dos Avalistas, o Agravado pugnou pela penhora da cota parte do Imóvel - Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, matriculado no no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT, de propriedade do Agravante e seu irmão
Juliano
.

Observa-se da matrícula no 42.089 que, em 19/07/2002,
Gileno Vargas
e
Maria Mazarello Maia de Arruda
doaram o imóvel para o Agravante e seus irmãos
Juliano
e
Cristiani de Arruda Vargas Salvador
.

Efetivada a penhora da cota parte, os irmãos
Luciano
e
Juliano
apresentaram a impugnação, sustentando a impenhorabilidade da cota parte do imóvel por se tratar de bem de família.

Além disso,
Juliano
opôs os Embargos à Execução no 1031493-71.2020.8.11.0041, os quais foram rejeitados liminarmente, face à intempestividade, nos termos do artigo 918, inciso I, do CPC. O prazo para eventual recurso se deu em 26/10/2020.

O Agravante e sua ex-companheira
Ana Paula
também opuseram os Embargos à Execução de no 1031498-93.2020.8.11.0041, cujos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c 920, inciso II, primeira parte, do CPC, permanecendo inalterado o contrato exequendo. O ato sentencial transitou em julgado em 27/10/2020.

Sobre a impugnação à penhora, o Agravante e seu irmão colacionaram a Certidão do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, na qual consta que se trata de imóvel com 640,45 m2, desdobrado de área maior, denominada Lote 7, da quadra 03 do Loteamento "Jardim das Américas", onde foi edificada uma casa residencial. Referido instrumento ratifica que, em 19/07/2002, o imóvel foi doado aos devedores por seus pais.

Importante anotar que o imóvel penhorado está localizado na
Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599
.
Isto é, no mesmo endereço de correspondência informado no contrato objeto da Ação de Execução.

Como prova de que o Agravante reside no imóvel juntamente com sua mãe
Maria Mazarello M.de A. Moraes
e o irmão
Juliano
, trouxe o comprovante de pagamento da fatura de água vencida em 29/06/2020.

Pela Juíza da causa foi determinada a apresentação de certidões negativas de todos os Cartórios de Registro de Imóveis da Capital, a fim de aquilatar se, realmente, trata-se de único bem.

Embora intimados por meio do DJE publicado em 28/10/2020, os irmãos Vargas quedaram-se silente, o que deu causa à prolação da decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora.

Nas razões do Agravo, consta que a dívida renegociada na Cédula de Crédito Bancário no 492.100.765 não diz respeito ao imóvel penhorado, o que reforça a arguição de impenhorabilidade do bem de família.

Quanto ao decurso do prazo concedido para a apresentação de Certidão Negativa dos Cartórios da Capital, o Agravante afirmou que a decisão foi disponibilizada em 30/10/2020, e que solicitou as certidões; contudo, devido à pandemia do novo coronavírus, o prazo de entrega pelos Cartórios de Cuiabá foi superior a 10 (dez) dias, motivo pelo qual juntou a documentação com as razões do Instrumental.

Além disso, o Agravante apresentou a cópia da Declaração do Imposto de Renda ano-calendário 2019, donde se vê que o seu endereço residencial é
Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o recurso comporta provimento.

Com efeito, existem duas modalidades de bem de família previstas no ordenamento jurídico, sendo uma voluntária ou convencional e, a outra, legal ou obrigatória. A primeira ocorre por parte dos cônjuges, pela entidade familiar ou por terceiro, mediante escritura pública ou testamento. Já o segundo caso é instituído por meio legal.

O alvo da impugnação à penhora decorre do bem de família obrigatório, protegido pela Lei 8.009/1990, cujo art. 1o dispõe o seguinte:

“
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
”.

No caso autos, é de clareza solar que o Agravante possui como única residência o imóvel penhorado, na qual também residem o irmão
Juliano
e a mãe
Maria Mazarello M.de A. Moraes
.

Observa-se que tive o cuidado de relatar todos os passos do Oficial de Justiça para demonstrar que, embora o Agravante e seu irmão
Juliano
não tenham sido encontrados no local de residência, não possuem outro imóvel dos quais sejam donos, muito menos utilizam o imóvel penhorado como fonte de renda, como por exemplo, a locação.

Com a devida
venia
ao Relator, no meu modo de ver, está comprovado que a Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, localizada na Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599, é bem imóvel impenhorável porque nele abriga o núcleo familiar dos devedores, principalmente a mãe e o irmão do Agravante.

Registro que o STJ tem entendimento que coaduna este raciocínio, a exemplo do julgado abaixo:

EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR.

I - Conforme consignado no v. acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe pertence, pois, a casa de sua propriedade, objeto da penhora em questão, não comporta a moradia de toda a sua família.

II - O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007.

III -
No que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente entre eles
.

IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei no 8.009/90 é a proteção da família,
visando resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora
. Precedentes: REsp no 186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp no 450.812/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp no 377.901/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005.

V - Desse modo, tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade, conforme a melhor interpretação do que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90. VI - Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1095611 SP 2008/0231628-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090401 --> DJe 01/04/2009) (sem destaques no original).

Para a Corte Superior, o fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel. De acordo com o ministro Francisco Falcão, a propriedade pode até mesmo estar alugada a terceiros, desde que a renda sirva para cobrir o aluguel de outra ou para manter a família (
in

https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/2666511/decisoes-do-stj-garantem-aplicacao-ampla-a-impenhorabilidade-do-bem-de-familia
- acessado em 09/02/2021).

É certo que, apesar de a penhora de bem imóvel seja necessária para garantir o direito do credor em receber seu crédito, existem limites para tal ato, os quais existem para que o direito à moradia do devedor seja conservado.

Dito de outra maneira, o processo de execução deve assegurar os direitos básicos outorgados pela lei, entre eles, o direito à moradia e à vida digna, sem que o processo deixe o devedor vulnerável e sem direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, pois o bem de família, em regra, é direito indisponível e insuscetível de renúncia.

Feitas essas considerações, peço
vênia
para divergir do Relator.

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão combatida e liberar da penhora a cota parte do Imóvel - Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, matriculado no no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

VOTO – 2o VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO DE ARRUDA VARGAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que na
Execução de Título Extrajudicial, feito no1041741-33.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 42.089 do Cartório do 6o Ofício de Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 03/02/2021, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
negou provimento
ao recurso e na sessão do dia 24/02/2021, após pedido de vista, a Desa. Clarice Claudino da Silva
deu provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e liberar a penhora da cota parte do imóvel objeto da matrícula no 42.089.

Pedi vista dos autos, em razão da divergência instaurada.

No entanto, após análise detida dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar a Desa. Clarice Claudino da Silva em seu bem lançado voto.

Isto porque, restou claro da Declaração de Imposto de Renda, bem como das certidões negativas dos Cartórios imobiliários desta Capital constantes dos IDs no 68852489, 68852493, 68852494 e 68852493, que o agravante não possui outros imóveis de sua propriedade e tampouco utiliza o imóvel objeto da matrícula
no 42.089 como fonte de renda (locação).

E mais, tive o cuidado de analisar o
RAI no 1025697-28.202.8.11.0000
que foi interposto contra a mesma decisão pelo executado
JULIANO DE ARRUDA VARGAS,
ou seja, o irmão do ora agravante, e neste (agravo) possível constatar através da sua
Declaração de Imposto de Renda, bem como certidões negativas dos Cartórios imobiliários desta Capital que o mesmo não possui outros imóveis de sua propriedade e tampouco utiliza o imóvel penhorado
como fonte de renda (locação).

Logo, como bem consignou a Desa. Clarice Claudino da Silva
“[...]
está comprovado que a Área "A" - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, localizada na Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599, é bem imóvel impenhorável porque nele abriga o núcleo familiar dos devedores, principalmente a mãe e o irmão do Agravante. ”
(sic.).

Com essas considerações,
peço vênia ao e. Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho –, e acompanhando a e. Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva,
dou
provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e liberar a penhora da cota parte do imóvel objeto da m
atrícula 42.089 do Cartório do 6o Ofício de Imóveis desta Capital.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021